Tribunal: TJDFT
Processo: 0701811-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Joselia dos Santos Sousa contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, nos autos do processo no 0720916-04.2021.8.07.0003, que, em cumprimento de sentença, determinou o bloqueio e a penhora de valores depositados na conta bancária da parte executada (ID 183465290 na origem), nos seguintes termos: Conforme já destacado pela decisão de id. 177889106, a ordem de bloqueio eletrônico de id. 174603056 foi PARCIALMENTE FRUTÍFERA. Houve bloqueio da importância total de R$ 354,63 (trezentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e três centavos). O bloqueio foi efetuado da seguinte forma: a) R$ 203,00 em 13/10/2023 – Banco PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.; b) R$ 151,63 em 06/11/2023 - Banco BRB. A parte executada ofereceu impugnação à penhora em relação aos bloqueios sob o fundamento de que os valores são impenhoráveis, pois, respectivamente, são provenientes de benefício previdenciário e de penhora em valor inferior a 40 (quarenta) salários mínimos. Apresentou extratos bancários (id. 178997864). A exequente se manifestou em ID 181623886. Decido. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, os proventos de aposentadoria são impenhoráveis, excetuando-se a hipótese do valor depositado mensalmente ser superior a 50 (cinquenta) salários mínimos ou se tratar de crédito referente a prestação alimentícia. Em atenção aos documentos juntados pela parte executada, em especial os de id. 178997864, é possível verificar que o valor indisponibilizado pelo item "b" da pesquisa via SISBAJUD decorre de depósito de benefício previdenciário. Em relação a tal bloqueio, não se vislumbra alguma das hipóteses excepcionais previstas no parágrafo 2o do artigo 833 do CPC a afastar a impenhorabilidade no caso concreto. Por outro lado, considerando se tratar de exceção à regra da penhorabilidade dos bens, as hipóteses elencadas no artigo 833 devem ser interpretadas restritivamente. Nesse sentido, quanto ao bloqueio indicado pelo item "a", não merece acolhida o argumento de que o artigo 833, X do CPC deve ser interpretado de modo a abranger qualquer espécie de conta bancária, devendo ser aplicado apenas aos casos de comprovado bloqueio de "quantia depositada em caderneta de poupança". Assim, ante o exposto, acolho parcialmente a impugnação formulada pela requerida para desconstituir a penhora indicada no item "b" do relatório da presente decisão, mantendo-se o arresto dos valores indisponibilizados pelo item "a". Então, desde já, intimem-se as partes para informar, no prazo de 15 (quinze) dias (respeitado o prazo em dobro à executada), dados bancários para levantamento dos valores respectivos. Preclusa esta decisão e informados os dados bancários, expeça-se alvará judicial eletrônico de pagamento ou de transferência via BANKJUS: a) em favor da parte exequente, para a conta bancária ou chave PIX indicada, dos valores depositados em id. 177889108: R$ 203,00 (duzentos e três reais), e acréscimos legais. b) em favor da parte executada, para a conta bancária ou chave PIX indicada, dos valores depositados em id. 177889109: R$ 151,63 (cento e cinquenta e um reais e sessenta e três centavos), e acréscimos legais. Na impossibilidade de expedição por meio do BANKJUS ou caso a instituição financeira pagadora não tenha aderido ao programa, nos termos do §2o do art. 9o da Portaria Conjunta no 48/21, caberá ao beneficiário efetuar o download do documento assinado digitalmente pelo magistrado no PJe, com posterior impressão e apresentação à instituição financeira. Expedidos os alvarás, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar bens penhoráveis da devedora, apresentando planilha do débito atualizado. I. No agravo de instrumento (ID 55075360), a parte agravante pleiteia a concessão de efeito suspensivo à decisão, sem a oitiva da parte adversa, para suspender a penhora e demais ato constritivos. Para tanto, defende a impenhorabilidade do valor de até R$ 40 salários mínimos, seja que tipo de conta for, não se restringindo à hipótese de conta poupança. Sem recolhimento de preparo, diante da gratuidade de justiça deferida na origem (ID 114096969 na origem). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Analisando a petição inicial do agravo, verifica-se que as razões se restringem ao bloqueio do valor de 203,00 (duzentos e três reais) depositado no Banco PICPAY Instituição de Pagamento S.A (ID 177889108, P. 1 na origem). A agravante entende que a regra da impenhorabilidade, no patamar de até 40 salários mínimos, abrange não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente. O Juízo decidiu que não merece acolhida o argumento de que o artigo 833, X do CPC deve ser interpretado de modo a abranger qualquer espécie de conta bancária, devendo ser aplicado restritivamente, ou seja, incide apenas aos casos de comprovado bloqueio de "quantia depositada em caderneta de poupança". A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC. Em uma análise perfunctória, entendo que não há probabilidade do direito. O agravo centra-se em verificar se a tese defendida pelo agravante, de que qualquer numerário depositado em conta bancária, desde que não ultrapasse 40 salários mínimos, é impenhorável, independentemente da natureza da conta em que foi localizado. Conforme o artigo 833, inciso X, c/c § 2o, do CPC, o legislador atribuiu a impenhorabilidade ao montante recolhido em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não indicando nenhuma ressalva, salvo em se de tratando de débito alimentício, o que não é o caso. Eis o mencionado dispositivo legal: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; (...) 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. O escopo do dispositivo legal é garantir a dignidade do devedor, impedindo que fique desprovido da reserva que poupou, precavendo-se quanto ao custeio de despesas futuras. Todavia, no caso, o bloqueio não foi implementado em conta poupança, mas sim alcançou valor recolhido em conta corrente mantida pela agravante no Banco PICPAY Instituição de Pagamento S.A, no valor de R$ 203,00 (duzentos e três reais). Nota-se, portanto, que o ativo bloqueado é inferior a quarenta salários mínimos, mas está localizado em conta corrente, de modo que é penhorável, pois inviável conferir interpretação extensiva ao dispositivo legal (artigo 833, inciso X, do CPC), sob pena de se inviabilizar as penhoras via Sisbajud. Nesse contexto, não se pode reputar impenhorável qualquer montante até 40 salários mínimos localizado em conta corrente, pois não é essa a ratiolegal. Acolher a tese da Defensoria Pública seria obstar a efetivação do direito creditício, bem como a conduta se transformaria num instrumento de incentivo à inadimplência. Ademais, quanto à natureza da verba penhorada, não se verifica que decorre de seu labor. A agravante está desempregada, conforme se observa do formulário preenchido na Defensoria Pública, não auferindo rendimentos (ID 111810406, P. 3). Assim, não é possível que o montante encontrado na conta corrente seja decorrente de vencimentos, sem falar que a agravante sequer alegou esse fato. Portanto, não comprovada a origem da verba, nem que estaria recolhida em conta poupança, não há que se falar em impenhorabilidade do ativo, devendo ser mantida a penhora. Nesse sentido, cito precedentes 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADO. INTIMAÇÃO. CONSUMAÇÃO. PENHORA. DILIGÊNCIAS INEFICAZES. INTERSEÇÃO JUDICIAL. PENHORA ELETRÔNICA. POSTULAÇÃO. CONSTRIÇÃO. ÊXITO. PENHORA DE ATIVOS ENCONTRADOS EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. INVOCAÇÃO E EXTENSÃO DA SALGUARDA DESTINADA ÀS RESERVAS RECOLHIDAS EM CONTA POUPANÇA (CPC, 833, X). CONSTRUÇÃO INTERPRETATIVA RESTRITIVA DO DIREITO DO CREDOR. INVIABILIDADE. INFIRMAÇÃO DA LEGITIMIDADE. INVIABILIDADE. PRESERVAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Consoante a moldura instrumental alinhada pelo legislador, promovido o cumprimento de sentença e ultimada penhora, pela via eletrônica, de ativos em razão da ausência de pagamento, à parte executada, não se conformando com a legitimidade da constrição, é resguardada a faculdade de aviar impugnação alegando a impenhorabilidade dos valores constringidos, cabendo-lhe a demonstração de que a constrição atingira seu patrimônio intangível, sob a cominação de, não o fazendo ou sendo inexitoso nesse intento, ser ratificado o ato de constrição patrimonial. 2. O legislador processual, segundo a regra albergada no artigo 833, inciso X, c/c § 2o, do Código de Processo Civil contemplara com o atributo da impenhorabilidade apenas o produto recolhido em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, salvo se o débito exequendo originar-se de prestação alimentícia, não se afigurando viável, mediante construção interpretativa, se ampliar a salvaguarda de molde a alcançar todos os ativos recolhidos no sistema bancário até aquele limite. 3. A construção de que a salvaguarda endereçada às reservas financeiras do executado mantidas em poupança seria extensível a todos os ativos encontrados no sistema financeiro em seu nome, observada a limitação, encerra restrição ao direito do credor de receber o que lhe é devido, e é quem busca a realização do direito material retratado no título exequendo, tornando-se, pois, insustentável, encerrando, ademais, fórmula de desprestígio da adimplência e de inviabilização da penhora eletrônica, não podendo ser assimilada à margem da literalidade da proteção legalmente assegurada (CPC, art. 833, X, c/c §2o). 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1763237, 07260358120238070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no PJe: 26/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS DOS EXECUTADOS. SISTEMA SISBAJUD. ÊXITO PARCIAL. IMPENHORABILIDADE DE QUANTIA DEPOSITADA EM CADERNETA DE POUPANÇA. VALOR INFERIOR À 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 833, INC. X, DO CPC. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. NÃO CABIMENTO. BLOQUEIO DE MONTANTE EM CONTA CORRENTE. PENHORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça tem abrandado o rigor exegético do art. 833, X, do CPC com base na interpretação conjunta com o § 2o do referido artigo 833 do CPC, conquanto fique demonstrada que se trate de reserva de dinheiro destinada à preservação da subsistência digna do devedor e de sua família. Referidos julgados são meramente persuasivos, mas não vinculantes, porque não se subsomem à previsão das situações descritas nos incisos I a V do artigo 927 do CPC. 2. A impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite do valor correspondente a quarenta salários mínimos, tem previsão no art. 833, X, do CPC. Incumbe à executada, ora agravante, comprovar que é impenhorável o montante bloqueado pelo juízo a quo em sua conta bancária, consoante o art. 845, § 3o, I, do CPC. 3. A regra assecuratória da impenhorabilidade não deve ser interpretada extensivamente, como a agravante pretende, porque a ampliação do alcance de sua disposição jamais foi intenção na produção da norma. 4. Dessa maneira, apenas a penhora efetuada sobre valores depositados em conta poupança, inferior a 40 salários mínimos, deve ser desconstituída, notadamente quando demonstrado pelos extratos bancários juntados aos autos que não há constante movimentação, de maneira a desvirtuar a conta poupança. 5. Recurso conhecido e provido em parte. (Acórdão 1716384, 07167977220228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no PJe: 11/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalto que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Por isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.